Tribunal: TJDFT
Processo: 0704757-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SALDO DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. NATUREZA ALIMENTAR E PREVIDÊNCIÁRIA. IMPENHORABILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Os saldos dos fundos de previdência privada possuem natureza alimentar e previdenciária e somente perdem essas características no caso de resgate das contribuições pessoais.
2. Deve ser considerada impenhorável, com fundamento no artigo 833, IV, do CPC, a reserva patrimonial depositada na conta pessoal do devedor mantida junto ao plano de previdência complementar, formada pelas contribuições mensais feitas pelo empregado e seu empregador.
3. A regra da impenhorabilidade salarial é excepcionada apenas para o pagamento de prestação alimentícia, nos termos do artigo 833, § 2o, do CPC. Embora os honorários advocatícios tenham natureza alimentar, não se trata de prestação alimentícia.
4. Os honorários advocatícios de sucumbência possuem natureza acessória em relação ao crédito principal, razão pela qual o advogado não pode buscar a satisfação do seu crédito em preterição ao crédito do seu cliente ainda não liquidado.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.